Tribunal: STF
Processo: HC 249707
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.12.2024, por Stephany Silva Santos e outra, advogadas, em benefício de Lucas Alves dos Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 948.444/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 21.11.2023, pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1501427-50.2023.8.26.0228) às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente “privilegiado”). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Narrou-se na denúncia:



    “Narram os autos de inquérito policial que, na data de 10 de janeiro de 2023, por volta das 12 horas 10 minutos, na Rua Morgado de Setubal, nº 197, Cidade Dutra, nesta cidade e comarca, o agente supracitado trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 55 (cinquenta e cinco) porções contendo 185,3 gramas de tetrahidrocannabinol (THC), 20 (vinte) porções contendo 2,9 gramas de cocaína e 92 (noventa e duas) porções contendo 38,6 gramas de cocaína, sob a forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). 



    Apurou-se que o denunciado guardou as drogas supracitadas em uma bolsa e se dirigiu ao local dos fatos, visando comercializá-las.



    Neste contexto, ele foi abordado por dois indivíduos, dentre eles o usuário Cleber Rocumback de Carvalho, que manifestou o desejo de comprar uma porção de droga.



    Ocorre que policiais civis, que participavam da ‘Operação Sufoco’, resolveram diligenciar no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas. 



    Na ocasião, eles visualizaram LUCAS, que levava uma bolsa no peito, conversando com Cleber e outro indivíduo. 



    Reputando a atitude suspeita, os policiais se aproximaram e conseguiram abordar LUCAS e Cleber. O terceiro indivíduo conseguiu se evadir sem ser identificado.



    Em revista à bolsa de LUCAS, os policiais localizaram as drogas supracitadas, além da quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais).



    Conduzidos à Delegacia de Polícia, o denunciado admitiu exercer a traficância e Cleber confirmou que estava no local para comprar entorpecente dele à Autoridade Policial (...). 



    Ademais, as circunstâncias da prisão, aliadas à quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, além da apreensão de dinheiro evidenciam que as substâncias pertenciam ao denunciado e se destinavam à mercancia ilícita” (e-doc. 4). 



    3. Em 24.4.2024, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas impostas ao paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e § 4°, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    Recurso Ministerial pleiteando o afastamento da aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 ou a diminuição da fração redutora, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade e a fixação do regime inicial fechado. 



    Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Acusado preso em flagrante - Confissão do acusado em ambas as fases - Apreensão de 55 porções contendo 185,3 gramas de tetrahidrocannabinol (THC), 20 porções contendo 2,9 gramas de cocaína e 92 porções contendo 38,6 gramas de cocaína, sob a forma de crack - Policiais Civis que estavam em Operação e esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, bem como da apreensão das drogas e dinheiro com o réu - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de drogas. 



    Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal - Na segunda etapa, reconhecidas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, permanecendo inalterada a pena, em razão do teor da Súmula 231 do STJ - Na terceira fase, afastamento do redutor de pena, por ausência dos requisitos legais. 



    Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal. 



    Fixação de regime inicial fechado. 



    Recurso Ministerial provido. 



    Expedição de mandado de prisão oportunamente. Com determinação” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual em 27.6.2024. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.698.739/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 13.8.2024.



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 21.8.2024.  



    5. Contra o acórdão pelo qual provido o apelo ministerial também impetrou-se o Habeas Corpus n. 948.444/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.9.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.10.2024. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes alegam que “não há qualquer fundamento jurídico que obste a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, no seu patamar máximo. Verifica-se, desse modo, que não houve fundamentação legal para a não aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 4º, no seu patamar mínimo, pois a Lei nada diz a respeito e não pode o Juiz utilizar tal critério de forma absolutamente arbitrária” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Afirmam que a pena “deverá ser reduzida em dois terços, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 33 da Nova Lei de Drogas, já que o acusado, conforme cediço, é primário, ostenta bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Como se vê, o paciente preenche todos os requisitos legais. E, preenchendo todos os requisitos legais - como ocorre no presente caso - a aplicação da causa de diminuição de pena, na proporção máxima (2/3) prevista no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/06 passa a ser direito subjetivo do acusado. Não há que se falar em ‘medida facultativa’” (fl. 5, e-doc.1).



    Argumentam que, “caso a reprimenda venha a ser fixada abaixo dos quatro anos, o regime aberto se mostra como o correto para o início do seu cumprimento, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, dando-se vida aos princípios constitucionais da individualização da pena, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e até ao princípio estruturante da dignidade da pessoa humana” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defendem que, “sendo as circunstâncias judiciais decididamente favoráveis ao paciente, resta sistemática e legalmente claro que este faz jus ao regime mais benéfico para o cumprimento da pena, em razão do quantum da reprimenda. Ademais e em suma, a gravidade do delito em abstrato não pode ser tomada como fundamento para a escolha do regime mais gravoso, pois já considerada na cominação abstrata da reprimenda” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o fato de que a figura privilegiada do tráfico de entorpecente, prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 não deve ser considerada hedionda como aquela prevista no caput do mesmo artigo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinalam que, “na mesma linha de raciocínio, o paciente preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal), tendo em vista que já foi reconhecida a inconstitucionalidade da vedação à substituição de pena prevista no artigo 44 da Lei 11.343/06” (fl. 9, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719, além de precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, pelos fundamentos expendidos, requer-se: 



    1) a concessão da liminar para a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º e a imediata colocação do paciente em regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; 



    2) a requisição das informações que deverão ser fornecidas pela autoridade coatora; 



    3) a concessão definitiva da ordem” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 948.444/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.10.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 21.8.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 4.12.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, o restabelecimento da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, que reconheceu a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e impôs ao paciente as penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente “privilegiado”. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. 



    12. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público e afastou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas fixadas para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Estes os fundamentos adotados pela Relatora, Desembargadora Ely Amioka, para refazer a dosimetria da pena, afastando a incidência da causa de diminuição: 



    “Na primeira fase, em que pese o teor do art. 42 da lei de drogas, r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    O artigo 42 da referida Lei determina que, para a fixação da pena-base sejam consideradas a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. Neste caso, houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, de naturezas diversas (55 porções contendo 185,3 gramas de tetrahidrocannabinol (THC), 20 porções contendo 2,9 gramas de cocaína e 92 porções contendo 38,6 gramas de cocaína, sob a forma de crack), o que poderia ensejar a exasperação da pena-base. Contudo, ausente recurso Ministerial suscitando tal ponto, a pena-base permanece inalterada nesta fase. 



    Na fase intermediária, foram consideradas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sem reflexo na pena mínima, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ante o teor da Súmula 231 do C. STJ. 



    Na derradeira etapa, a r. sentença aplicou o chamado redutor de pena, diminuindo-a em 2/3. 



    Neste último aspecto, recorreu o Ministério Público, buscando o afastamento do referido redutor de pena. 



    Respeitado o posicionamento adotado na r. sentença, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto são indicativas da dedicação do réu às atividades criminosas, além da mencionada significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que, em conjunto, impedem a concessão do benefício. O local do fato é conhecido ponto de traficância de drogas. O próprio acusado admitiu que exercia a venda das drogas, de tipos diversos, em grande quantidade, tudo a indicar, ainda, estreita ligação com a criminalidade.



    Neste sentido, decidiu o C. STJ: (...).



    É certo que para a obtenção do referido benefício o réu precisa atender a todos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e neste caso, como ressaltado, não estão preenchidos tais requisitos. 



    O afastamento da benesse neste caso está calcado na ausência de requisito legal, sobretudo na referida dedicação do réu às atividades criminosas, demonstrada por todas as circunstâncias do caso concreto.



    Outrossim, anota-se que o réu afirmou inicialmente que ‘nunca tinha feito isso antes’. Porém, quando questionado pela i. Promotora de Justiça acerca de anterior envolvimento com caso de tráfico de entorpecentes, ele admitiu que teve um caso quando era menor de idade. Ressalta-se que, na data da prisão em flagrante, o acusado tinha 18 anos à época dos fatos, ou seja, havia decorrido pouco tempo desde então, do que se depreende que, a bem da verdade, de fato continuava e estava se dedicando à tais atitudes ilícitas.



    Destaco, ainda, o trecho da manifestação Ministerial:



    ‘(...) pelo que se verifica de consulta aos autos nº 1523379-56.2021.8.26.0228, indicado na certidão de fls. 47, na data de 25/09/2021, o acusado praticou ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes e foi processado perante a 4ª. VEIJ. 



    Na ocasião, o agente também foi flagrado com enorme quantidade de entorpecentes (145 porções contendo 58,5 g de cocaína, 180 porções contendo 701,8 g de maconha, 104 porções contendo 40,6 g de crack e 60 comprimidos contendo 6,8 g de anfetamina). Conforme constou no termo de audiência, acostado a fls. 47/48 daqueles autos, o apelado confessou a prática delitiva. Foi beneficiado com a remissão ante a proximidade da maioridade. Portanto, restou demonstrado que o apelado há muito se dedica à traficância (...)’ (fls. 184).



    No tocante aos registros do acusado quando adolescente, anota-se que em r. decisão do C. STJ, datada de 8.9.2021, no julgamento do EResp 1.916.596/SP, estabeleceu-se que o histórico infracional pode ser usado para afastar o chamado 'tráfico privilegiado'. 



    Assim é que a E. 3ª. Sessão do C. STJ decidiu que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 ao réu quem após os 18 anos, volta a praticar o tráfico de drogas: (...).



    Portanto, afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e ausentes demais causas modificadoras, a pena final fica estabelecida em 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal” (fls. 11-17, e-doc. 8).



    13. Pelo que decidido no Tribunal de Justiça de São Paulo, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela diversidade e quantidade de entorpecente apreendido, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. 



    14. Para formar o convencimento motivado do Tribunal estadual, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    15. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, não se há cogitar de fixação do regime aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora